Tribunal: TJMT
Processo: 1018648-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– PENHORA EM CONTA-CORRENTE– BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta-corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018648-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (AGRAVANTE), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA EM CONTA
-CORRENTE
– BLOQUEIO–
IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE

4
0
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – ART.
833, X
,
DO CPC/2015 -
RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários

mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018648-91.2024.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora de valores em conta bancária dos devedores.

Os agravantes alegam que
foram bloqueadas as quantias de R$ 2.663,59 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reis e cinquenta e nove centavos) em conta de titularidade da Agravante NILZA TEREZINHA FERRARI; R$ 8.303,05 (oito mil, trezentos e três reais e cinco centavos) em conta de titularidade do Agravante JUELCI FERRARI; e, R$ 276,58 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), em conta de titularidade do Agravante EDELO MARCELO FERRARI.

Aduzem que se
tratam
de valores impenhoráveis por são inferiores a 40
salários-mínimos
(inciso X, do art. 833 do CPC).

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para
que não ocorra o levantamento dos valores contristados até decisão final do Recurso
(ID
225548150
)
.

C
ontraminuta
no ID
226795681
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu pedido de desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária.

Quanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

E a Corte Superior estende essa regra às
contas-correntes
, fundos de investimentos ou outras aplicações. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não
provido.”
(
AgInt
no
REsp
n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado
em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

E mais:

AgInt
no
REsp
2070525/PR

AgInt
no
REsp
2088216/SP

AgInt
no
REsp
2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE – MENOS DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – VEÍCULOS PENHORADOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO E DA AVALIAÇÃO – DEPOSITÁRIO - AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São impenhoráveis os valores depositados em conta corrente que não excedam quarenta
salários mínimos
.

Pairando dúvida a respeito da propriedade dos veículos que sofreram restrição, mantém-se a penhora e a avaliação, contudo, determina-se que o agravante fique como depositário fiel”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, julgamento em: 19-07-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2o – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2o”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, julgamento em: 14-06-2024)

É evidente o prejuízo de difícil reparação à agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada, bem como a penhora sobre os vencimentos dela.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim,
tratando-se de penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados na conta dos agravantes,
a reforma da decisão é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária dos agravantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024